Tribunal: TJDFT
Processo: 0021345-59.2005.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INCLUSÃO DE SOBRENOME PATERNO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FACULDADE. PEDIDO NÃO FORMULADO. SENTENÇA ULTRA PETITIA.
1. De acordo com o artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Trata-se do princípio da adstrição ou da correlação da resposta judicial com os pedidos deduzidos. Havendo enfrentamento de pedido não formulado nos autos há violação a referido dispositivo legal, bem como julgamento ultra petita, configurando error in procedendo.
2. Não obstante o reconhecimento posterior de paternidade gerar para a parte o direito subjetivo de acrescer ao seu nome, no registro de nascimento, o patronímico do genitor, esse direito é estritamente personalíssimo. Ou seja, o reconhecimento da paternidade não pode tornar obrigatória a alteração do nome do filho.
3. Não pretendendo o autor alterar o seu nome após o reconhecimento da paternidade, a inclusão do sobrenome paterno no registro de nascimento da parte não pode ser determinada de ofício.
4. Apelação conhecida e provida.